Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708614-52.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO BESSA SCARTEZINI APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUCIANO BESSA SCARTEZINI contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de OI MÓVEL S.A. (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”). De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Registre-se que não houve pedido de gratuidade em nenhuma das duas instâncias. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 17:37:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador